Tribunal: TJMT
Processo: 1017940-88.2019.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017940-88.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELANTE), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), JOAO JUSTINO PAES BARROS - CPF: 405.393.691-87 (APELADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), SILZOMAR PEREIRA BEJARANO - CPF: 285.505.521-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Contrato de empréstimo consignado. Sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade, reconheceu a inexistência do débito e extinguiu a execução. Recurso do banco visando o prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão:
Admissibilidade da exceção de
pré
-executividade para alegação de inexistência de débito.

Suficiência dos holerites como prova do adimplemento.

Ônus da prova e aplicação do CDC à relação bancária
.

Razões de decidir:

A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do CDC (art. 6º, VIII). Aplica-se ao caso a tese consolidada: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Súmula nº 297/STJ). Precedente: REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 22/10/2008. Os holerites comprovam o adimplemento das parcelas, e o banco não demonstrou a existência de débito. A sentença está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite exceção de
pré
-executividade para matéria de ordem pública com prova documental pré-constituída.

Dispositivo e tese:
Recurso
desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados para
20
% (art. 85, §11, CPC).

Tese:
"

A apresentação de holerites comprovando descontos em folha é suficiente para demonstrar o adimplemento de contrato de empréstimo consignado, autorizando a extinção da execução por inexistência de
débito
"
.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 6º, VIII, CDC;
art. 373, CPC;
art. 80, CPC; art. 85, §11, CPC.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 297/STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

REsp 1.061.530/RS, Referência Minis. Nancy Andrighi, 22/10/2008.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
,
contra sentença do Juízo da
4ª
Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
/MT que, nos autos de Ação de
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada
contra
JOAO JUSTINO PAES BARROS
, julgou
-a procedente,
acolheu a exceção de
pré
-executividade, extinguiu a ação, com fundamento no art. 924, III, do CPC, c
ondenou a parte
exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 81, do CPC, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor

atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 1ºe 2º, do CPC.

O apelante
alega

a
não comprov
ação

d
o pagamento integral da dívida, especialmente no período entre outubro de 2018 e outubro de 2021
. Aduz
que a documentação apresentada
é insuficiente
para demonstrar a quitação total do débito.

Requer a
reforma do
decisum

para o prosseguimento da execução
e prequestionamento de matéria
.

C
ontrarrazões
(Num. 321103889)
.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

O
recurso de apelação interposto
se insurge
contra sentença que

acolheu exceção de
pré
executividade e condenou o banco exequente, ora apelante, ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Inicialmente, deve-se destacar

a
tese consolidada pelo
c. STJ
segundo a qual
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
(Súmula nº 297/STJ). Esse entendimento, firmado em diversos precedentes,
vai de encontro ao
caso
em análise,
porque a relação estabelecida entre a instituição financeira e o executado caracteriza-se pela aquisição de serviço bancário para destinação final, configurando-se a relação de consumo prevista nos artigos 2º e 3º do CDC.

A
controvérsia cinge-se à verificação da existência ou não de débito exequendo, tendo em vista que o executado alegou e comprovou que as parcelas do contrato de empréstimo consignado estavam sendo regularmente pagas via desconto em folha de pagamento, conforme demonstrado pelos holerites juntados aos autos.

Ora,

o
art. 373
,
do
C
PC
dispõe
que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O juízo singular, em sua sentença, observou que
o exequente
limitou-se
a apresentar impugnação genérica à exceção de
pré
-executividade, alegando apenas seu não cabimento e a ausência de provas das alegações do executado, quando, na verdade, os documentos juntados pelo executado são claros e específicos quanto aos descontos realizados
(Num. 321103881).

Saliente-se que
os holerites apresentados pelo executado constituem prova robusta do adimplemento das parcelas do contrato de empréstimo consignado, uma vez que demonstram de forma inequívoca os descontos mensais realizados em folha de pagamento.

O que se percebe é que
o banco

apela
nte, em sua defesa
,
não se desincumbiu de seu ônus,
qual seja, provar

os
fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.
Configurado, portanto, ilícito cometido
,

pois insistiu em
prosseguir com a execução mesmo após a comprovação do adimplemento pelo executado
. Tal procedimento
configura comportamento processual temerário,
litigância de má-fé,
justificando a aplicação das sanções previstas no art. 80, incisos I, II e V
, CPC.

Ao caso em tela, o
exequente não apenas promoveu execução por dívida em regular adimplemento mediante desconto em folha, como também se omitiu quando expressamente instado a esclarecer se os descontos comprovados nos holerites
se referiam
ao contrato objeto da execução.

Por fim, em

relação
ao prequestionamento
requerido,
ressalta-se que para solução da

questão,
desnecessário ao
órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o

acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação

(STJ REsp 1541802/SC).

Diante do exposto,
sem mais delongas, cotejados os elementos trazidos ao feito, mantenho
decisum
em todos os seus termos.
Em conformidade com o disposto no art.
8
5, § 11º, do CPC, majoro os honorários arbitrados para
20
% (
vinte
por cento).

Com estas considerações,
DES
PROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026